Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.

2. Não se verifica qualquer omissão no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, qunado a parte embargante não levantou a análise do tema em sede de contrarrazões, razão pela qual a discussão trazida à baila apenas nos fundamentos dos presentes declaratórios configura-se manifesta inovação recursal, o que não é autorizado pelo ordenamento jurídico vigente.

3. Ressalte-se que, de acordo com o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal, no exame da apelação, fica adstrito ao impugnado no recurso e combatido em contrarrazões, sendo que a dedução de tese não arguida no momento recursal adequado não pode ser admitida.

4. Embargos de declaração rejeitados.